Tribunal: TJSP
Processo: 2231921-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE IMÓVEL POR TERCEIRO - IRMÃO DA EXECUTADA – FRAÇÃO IDEAL TRANSFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO – BEM DE FAMÍLIA - Insurgência do exequente – Rejeição – Alienação de parte ideal do bem pela executada, que continua residindo no local – Bem de família – Suposta fraude que não afastada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE IMÓVEL POR TERCEIRO - IRMÃO DA EXECUTADA – FRAÇÃO IDEAL TRANSFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO – BEM DE FAMÍLIA - Insurgência do exequente – Rejeição – Alienação de parte ideal do bem pela executada, que continua residindo no local – Bem de família – Suposta fraude que não afastada a proteção por lei dispensada ao bem de família - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2231921-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ROBERTO TADEU
FERNANDES, são agravados ORLANDO PERINI JUNIOR, ROSANE VARGAS
PERINI e MARCIA REGINA PERINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231921-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13997/api
2
Agravo de Instrumento no 2231921-95.2019.8.26.00000
Agravante: ROBERTO TADEU FERNANDES
Agravado: MARCIA REGINA PERINI
VOTO no 13997/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE IMÓVEL
POR TERCEIRO - IRMÃO DA EXECUTADA FRAÇÃO
IDEAL TRANSFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO -
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO BEM DE
FAMÍLIA - Insurgência do exequente Rejeição Alienação
de parte ideal do bem pela executada, que continua residindo
no local Bem de família Suposta fraude que não afastada a
proteção por lei dispensada ao bem de família - Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra a r. decisão, que na fase de cumprimento de sentença acolheu a impugnação de terceiro
interessado (irmão da executada) que recebeu em transferência a fração ideal do único bem
imóvel em nome da executada inviabilizando a satisfação de seu crédito, já que não localizado
outros bens passíveis de penhora.
Sustenta a agravante que, de acordo com o mais recente
entendimento do STJ em REsp. no 1.575.243, é possível o reconhecimento de fraude à
execução pela alienação do único imóvel dos executados a um de seus parentes, afastando-se a
garantia de impenhorabilidade do bem de família.
Sem pedido de efeito suspensivo ativo.
Contraminuta apresentada.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Trata-se de decisão do MM. Juízo “a quo” que acolheu
impugnação à penhora apresentada pelo irmão da executada nos seguintes termos: “Considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231921-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13997/api
3
se fraude à execução a alienação ou oneração de bens, dentre outras hipóteses, quando ao
tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência (artigo 792, VI do n CPC). No presente caso, verifica-se que a ação que deu
origem ao presente cumprimento de sentença (autos n° 1000710-43.2016.8.26.0066) foi
distribuída em 29/01/2016, inclusive com sentença proferida em favor do exequente em
novembro/2016, a qual foi confirmada em segundo grau. E, alienou a executada sua parte
ideal do imóvel objeto da matrícula 4107 do CRI local à seu irmão em 30/12/2016, sendo
averbada a compra e venda em 14/02/2017. Entretanto, em que pesem as alegações do
exequente, reputo prejudicado o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Isso porque
o imóvel a ser penhorado é a efetiva residência da executada, conforme análise dos
documentos juntados às fls. 246 e 260/261. E, consoante afirmado pela executada bem como
pelo adquirente do imóvel, permaneceu a mesma lá residindo mesmo após a alienação, fato
este sequer impugnado pelo exequente. Assim, incidindo a pretendida constrição sobre o único
imóvel da executada, utilizado para sua moradia, impõe-se o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família.”. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. FRAUDE À
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO BEM PARA A EXECUÇÃO. [...] 2.
Não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável nos termos da Lei n.o 8.009/90,
tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não
tendo o exequente nenhum interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz. 3. "O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente". Súmula n.o 375/STJ. 4. Recurso especial não
conhecido. (REsp 976.566/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/04/2010, DJe 04/05/2010. Assim, recaindo sobre o bem a referida proteção
legal, carece o exequente de interesse jurídico no que tange ao pedido de reconhecimento de
fraude à execução, visto que a declaração não teria consequência alguma para a satisfação do
seu crédito perante a executada, posto que o imóvel continuaria insuscetível de constrição.
Isto posto, ACOLHO A IMPUGNA NAÇÃO apresentada às fls. 253/255 e o faço para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 4107 do CRI local, observando-
se que a constrição sequer chegou a ser efetivada e, em consequência, considero
PREJUDICADO o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de mero
incidente, não são devidas custas ou honorários. Manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento. No silêncio, ao arquivo até eventual provocação.”.
Conforme se depreende da situação posta pelo próprio
exequente, tratou-se de transferência de fração ideal e não a totalidade do bem, além do que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231921-95.2019.8.26.0000 -Voto no 13997/api
4
conforme constatado nos autos, a executada continua residindo no imóvel, não se localizando
outros bens em seu nome, o que pressupõe que o imóvel em questão se trata de bem de família
insuscetível de penhora para satisfação da execução.
Desta feita, a r. decisão guerreada deve ser mantida, tendo em
vista se tratar de imóvel protegido pela impenhorabilidade do bem de família, previsto nos art.
1o, da Lei 8.009/90,
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)